Tribunal: TCU
Processo: 006.445/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2001/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, 264 e 265 do Regimento Interno, em não conhecer da presente consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade; emitir o esclarecimento a seguir discriminado; encaminhar cópia desta deliberação ao consulente; e, arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.445/2021-7 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Xinguara - PA 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Ana Victoria Delmiro Machado (30.570/OAB-PA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Xinguara - PA. 1.6. Informar ao consulente que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1039/2021-TCU-Plenário , determinou, cautelarmente, aos entes municipais e estaduais beneficiários de precatórios provenientes da diferença no cálculo da complementação devida pela União, no âmbito do Fundef, que se abstenham de utilizar tais recursos no pagamento a profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores públicos, a qualquer título, até mesmo de abono, até que este Tribunal decida sobre o mérito das questões suscitadas no processo TC Processo 012.379/2021-2 .